Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002124-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SIDNEI BORGES DOS SANTOS - CPF: 726.145.609-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRISCILA ZIADA CAMARGO - CPF: 013.519.621-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Avaliação de Imóveis Penhorados. Nova Avaliação por Profissional Especializado. Desnecessária. Alegada Omissão. Vício inexistente.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação por profissional especializado no curso de Execução de Título Extrajudicial. O Embargante alega ocorrência de omissão no Acórdão embargado
.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes.

4. Não há omissão no julgado, pois todas as alegações formuladas no Agravo de Instrumento foram apreciadas. O Acórdão enfrentou o ponto controvertido, ou seja, necessidade de avaliação de imóvel por profissional especializado. A fundamentação é suficiente e atende ao dever constitucional de motivação.

5. A discordância do Embargante com o Acórdão não configura omissão no julgado, mas revela mero inconformismo com a solução adotada. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002124-82.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sidnei Borges dos Santos
em virtude do Acórdão de Id. 284021866, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante aponta a existência de vícios no julgado, em especial a omissão.

Pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de autorizar nova perícia com profissional especializado.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 287335883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O caso discutido refere-se ao indeferimento do pedido de nova avaliação judicial de imóveis penhorados nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
Banco Bradesco S.A.
em desfavor de
Sidnei Borges dos Santos.

O Embargante alegou que os imóveis em questão apresentariam especificidades que demandariam avaliação por perito técnico especializado, sobretudo diante de alegada valorização imobiliária significativa na região.

O Juiz singular rejeitou o pedido de nova avaliação, entendimento que foi mantido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta que houve omissão no julgamento ao deixar de analisar adequadamente seus argumentos sobre a necessidade de nomeação de perito especializado para avaliar os imóveis penhorados, em razão da complexidade dos bens.

Afirma que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça não reflete o valor real de mercado e que a decisão colegiada ignorou provas da valorização imobiliária significativa na região onde o bem imóvel se encontra.

Ao contrário do afirmado, o Acórdão embargado enfrentou os temas centrais, em especial a pertinência da avaliação feita por Oficial de Justiça e examinou se havia elementos técnicos capazes de indicar erro substancial ou deficiência na avaliação que justificassem a necessidade de nomeação de perito especializado, e concluiu que não seria possível nova avaliação, uma vez que o Embargante não provou o equívoco de forma concreta.

A argumentação sobre a valorização regional do mercado imobiliário foi explicitamente abordada e rejeitada, com a indicação de que as alegações eram genéricas e não demonstravam impacto direto nos imóveis penhorados.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Neste ponto, vale esclarecer que não se considera omissa e nem carece de fundamentação o Acórdão embargado que se manifesta expressamente sobre a questão controvertida,
ainda que não o faça à luz dos argumentos deduzidos pela parte.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

De igual modo, a omissão não se caracteriza quando o fundamento está contido, ainda que implicitamente, no corpo do julgado.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025